Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de exigir contas, nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil, compete àquele que afirma ser titular do direito de exigi-las. A aludida ação desenvolve-se em duas fases distintas, guardando, cada qual, características próprias, o que exige do julgador a apreciação de elementos distintos em cada momento processual.

2. Na primeira fase da ação, é analisado se o autor tem direito de exigir as contas e se o réu está obrigado a prestá-las. Na segunda fase, quando já firmado o dever de prestar as contas e o direito de exigi-las, passa-se à análise dos lançamentos e dos documentos em que se fundam, para apurar se há débito ou crédito.

3. Todo aquele que administra bens e/ou interesses alheios ostenta, em tese, a obrigação de prestar contas. Porém, no caso concreto, o autor não apontou, de forma concreta e fundamentada, no que consiste a necessidade de exigir contas.

4. Apelação não provida. Preliminar afastada. Unânime.